Tribunal: STF
Processo: RE 545503
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE LEI ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR RELATIVAS À CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nem toda contraposição entre lei ordinária e lei complementar se resolve no plano constitucional. Dentre outras hipóteses, a discussão será de alçada constitucional se o ponto a ser resolvido, direta ou incidentalmente, referir-se à existência ou inexistência de reserva de lei complementar para instituir o tributo ou estabelecer normas gerais em matéria tributária, pois é a Constituição que estabelece os campos materiais para o rito de processo legislativo adequado.



    2. Num segundo ponto, é possível entrever questão constitucional prévia no confronto de lei ordinária com lei complementar, se for necessário interpretar a lei complementar à luz da Constituição para precisar-lhe sentido ou tolher significados incompatíveis com a Carta (técnicas da interpretação conforme a Constituição, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e permanência da norma ainda constitucional).



    3. No caso em exame, somente é possível justificar a prevalência da lei complementar de normas gerais sobre a lei ordinária se invocadas as regras constitucionais que fixam o papel de referidas leis complementares



     Agravo regimental ao qual se nega provimento.